Tribunal: TJDFT
Processo: 0736851-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736851-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIX 7-AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME, PREMOLDADOS 3 IRMAOS LTDA - ME APELADO: PREMOLDADOS 3 IRMAOS LTDA - ME, MIX 7-AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela ré PREMOLDADOS 3 IRMÃOS LTDA-ME (ID 16164741) e de apelação adesiva interposta pela autora MIX 7-AGÊNCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA-ME (ID 16164746). Verifica-se que o comprovante de pagamento de preparo recursal juntado pela ré PREMOLDADOS 3 IRMÃOS no ID 16164742 está incompleto, tendo em vista a ausência da Guia de Custos e Emolumentos (GRU) vinculada à interposição do recurso de apelação. Diante disso, à luz do art. 1.007, caput do CPC, intime-se a ré PREMOLDADOS 3 IRMÃOS LTDA-ME para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo realizado na data da interposição do recurso ou que efetue o recolhimento em dobro nos termos do art. 1.007, §4o do CPC sob pena de deserção. Ao final, tudo certificado, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora